Tribunal: TJDFT
Processo: 0733689-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA SANTANA DE BRITO, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ajuizada em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. A autora alegou ser aluna do curso de Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos e oferecido pela agravada. Ficou inadimplente em relação a algumas parcelas do ano de 2019. Firmou acordo com a instituição de ensino, o qual prevê o pagamento parcelado do débito em atraso e juntamente com mensalidades atuais. Por conseguinte, não haveria mais débitos atuais, uma vez que o pagamento pelas duas únicas matérias, que faltariam para concluir o curso, teriam ocorrido no primeiro semestre letivo, embora não tenha cursado. Diante da cobrança de parcelas que reputa indevidas e juntamente com aquelas contempladas no acordo de parcelamento do débito, deixou de pagar os boletos emitidos pela instituição. Posteriormente, a própria agravada deixou de enviar a cobrança. Requereu a autorização para depositar em juízo as parcelas vencidas e tutela provisória de urgência para determinar à ré que disponibilize seu acesso à plataforma on line para assistir às aulas, submeter-se às provas e obter o grau de bacharel. Autorizado o depósito judicial, a tutela de urgência foi indeferida, sob o fundamento que a negativa da agravada remonta a longo período, não se justificando eventual decisão açodada em preterição ao contraditório. Nas razões recursais, reiterou os argumentos da inicial e ressaltou que há risco de dano iminente diante do eventual atraso ainda maior para a conclusão do curso. Requereu a antecipação da tutela recursal nos mesmos moldes pleiteados na origem e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a decisão liminar. Dispensado o preparo por ser tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu a mesma providência na origem, em que a agravante pretende acesso imediato ao conteúdo das aulas em curso ministrado à distância. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Concedo à autora os benefícios da justiça gratuita, pois não há elementos concretos para afastar a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência. De acordo com a tese da inicial, a Sra. Daniela é aluna da ré e deixou de pagar algumas mensalidades regularmente em razão de dificuldades financeiras, tendo sido realizado um acordo. Contudo, a ré embutiu no acordo, indevidamente, as mensalidades correspondentes ao primeiro semestre de 2020. Além disso, a autora não conseguiu cursar duas matérias pendentes - e que já estariam pagas desde 2018 - e a ré não vem disponibilizando os boletos para o pagamento das parcelas restantes do acordo. Por essas razões, pretende consignar o valor das parcelas e requereu a concessão de tutela provisória para obrigar a ré a disponibilizar o acesso às duas matérias faltantes para a conclusão do curso. Conforme esclarecido na petição inicial, tais matérias "deveriam ter sido disponibilizadas à autora no primeiro bimestre de 2020 e que a previsão era que a autora terminasse o curso no final de março de 2020". Portanto, se o suposto inadimplemento da ré vem ocorrendo há vários meses, não se justifica o atropelo do contraditório e a concessão de qualquer medida sem dar oportunidade para a ANHANGUERA esclarecer melhor os fatos. Ademais, não foi relatada qualquer situação que, em tese, revele perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque a própria autora esclareceu que tem condições de terminar o curso em apenas um mês a partir da disponibilização das matérias faltantes. Indefiro o pedido de tutela provisória. Por outro lado, concedo o prazo de 5 dias para a autora efetuar os depósitos pretendidos. Feitos os depósitos, designe-se data para audiência de conciliação, a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se e intimem-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que esteve inadimplente com a instituição de ensino e com o ajuizamento da ação depositou os valores que se encontravam atrasados. Portanto, houve o depósito das parcelas vencidas em juízo, bem como se comprometeu ao depósito das que se vencerem no curso da ação, elidindo os efeitos da mora e eventuais prejuízos que poderiam sobrevir do cumprimento da liminar. Desta forma, estando em dia com suas obrigações, não se vislumbra motivo razoável para que não possa concluir as matérias faltantes, que já se encontram pagas, conforme reconhecido na decisão agravada. A demora injustificada da agravada em ministrar o conteúdo faltante para a aluna e necessário para a conclusão do curso, certamente atrasará sua formação e consequente inserção no mercado profissional, fato suficiente para configurar o risco de dano irreparável. Lado outro, não há risco para a instituição de ensino, uma vez que as parcelas do acordo, inclusive o montante controvertido, permanece depositado em juízo até o deslinde do processo. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se evidenciam, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para, antecipando a tutela recursal, deferir o pedido de tutela de urgência e determinar à agravada que disponibilize o acesso da aluna às aulas que envolvem o conteúdo pedagógico faltante e objeto de discussão neste processo. Intime-se pessoalmente da parte requerida para o cumprimento desta decisão no prazo de 48 horas, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais). Expeça-se mandado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator